Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-31.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TELEFONIA. Contratação formalizada mediante aceite digital. Equívoco alegado pela autora não evidenciado. Linha telefônica contratada que foi cancelada a pedido, com cobrança proporcional ao ciclo de faturamento anterior. Validade da contratação e consequente cobrança. Conclusão alcançada a partir das provas juntadas pela própria autora, que dão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TELEFONIA. Contratação formalizada mediante aceite digital. Equívoco alegado pela autora não evidenciado. Linha telefônica contratada que foi cancelada a pedido, com cobrança proporcional ao ciclo de faturamento anterior. Validade da contratação e consequente cobrança. Conclusão alcançada a partir das provas juntadas pela própria autora, que dão verossimilhança às telas sistêmicas juntadas pela ré na defesa. Litigância de má-fé não demonstrada. Descabimento da respectiva multa em face da ré. Honorários advocatícios de sucumbência que, no caso, devem ser fixados por equidade, em conformidade com o artigo 85, §§ 8o e 8o-A, dado valor ínfimo da causa. Improcedência reconhecida. Recurso da ré provido e apelo da autora desprovido.